Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-86.2020.8.11.0091
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CDA PROVENIENTE DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DAS MULTAS. IMPOSSSIBLIDADE. PAGAMENTO EFETUADO AO MUNICÍPIO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 71 da CF/88 elenca as competências do TCU e são direcionadas aos TCE’s, por força do art. 75, dispondo no inciso VIII do art. 71, a competência do órgão para aplicar multas aos administradores e demais responsáveis.
2. Não foi objeto dos autos o mérito do julgamento pelo TCE que originou as multas, as quais busca-se a nulidade.
3. O município prejudicado é a parte legítima para promover a cobrança dos respectivos títulos executivos, conforme a tese fixada no Tema 642 (RE 1.003.433/RJ) pelo STF.
4. Sentença mantida.
5. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000539-86.2020.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[VALDIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 236.135.139-00 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA FURLAN: Manifestou oralmente pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022